Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-97.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703464-97.2020.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO NASCIMENTO JUSTINO, ANALICIA CHAVES DE SOUZA JUSTINO EMBARGADO: LEILA CLAUDIA LOPES MAIA DE SOUZA D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator